Tribunal: TJDFT
Processo: 0703326-37.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROCURAÇÃO ASSINADA DE FORMA ELETRÔNICA. ADMISSIBILIDADE. CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2/2001. POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DA AUTENTICIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se a autora, ora apelante, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que indeferiu a petição inicial, ao argumento de invalidade da procuração. O juízo entendeu não há comprovação da autoria e integridade dos documentos eletrônicos apresentados, eis que as assinaturas não foram certificadas por entidade componente da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

2. Pretende a autora a reforma da sentença e o consequente retorno dos autos ao primeiro grau, ressaltando a validade da procuração e a utilização de instituição credenciada à ICP-Brasil.

3. A Medida Provisória no 2.200-2/200 permite a utilização de certificação privada, desde que admitida pelas partes como válida ou aceita pela pessoa a quem for oposto o documento.

4. A procuração anexada apresenta indicativos suficientes para constatação de autenticidade da assinatura, tais como a coleta do IP, geolocalização, informações sobre o dispositivo utilizado, data e hora da assinatura, e-mail e telefone do outorgante, número do token, assim como apresenta “QR Code” onde é possível confirmar o “Hash do documento original (SHA256)”, quando da assinatura da procuração.

5. Apelação conhecida e provida.